Tribunal: CARF
Processo: 12466.723737/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.723737/2013-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.649 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
IMPORTBRAS COMERCIO EXTERIOR E LOGISTICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/07/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO
JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA
MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de análise e
pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados em
sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, por conseguinte, a
nulidade da decisão, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto n.
70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para anular
a decisão recorrida, e encaminhar os autos à DRJ, para proferir nova decisão, com análise de
todos os argumentos apresentados pela recorrente na sua peça de impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Mateus Soares de Oliveira.

Relatório
Trata-se de autos de infração referentes ao Imposto de Importação (II), ao Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), à Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS), à
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e à Multa Regulamentar,
lavrados em 29/10/2013, em razão da reclassificação fiscal de mercadorias importadas pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.723737/2013-39
Fl. 936
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.649 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.723737/2013-39

autuada, levado a efeito pela autoridade aduaneira, consistente no montante total de R$
75.627,55 (setenta e cinco mil e seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos).
Importante assinalar a conclusão da autoridade aduaneira, constante dos aludidos
autos de infração:
O importador por meio da DI de n°13/1483771-2, registrada em 31/07/2013, submeteu
a despacho (adição 005) 3.000 unidades de módulo/placas de circuito impresso montada
com componentes eletrônicos - HWIC-1T -PORT SERIAL WAN INTERFACE CARD,
e 500 unidades de placas VIC3-4FXS/DID, classificando-as na Tarifa Externa Comum,
no cõdigo NCM 8517.70.10: Partes - circuito impresso com componentes elétricos ou
eletrônicos, tendo sido pago o imposto de importação à alíquota de 12%.
Com fins de dirimir dúvida acerca da correta classificação fiscal, foi solicitado laudo
pericial, nos termos da IN REF 1.020/2010.
(...)
Face ao exposto, e com base nas Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado (RGI) 1 (Nota 2 a) da seção XVI e texto da posição 8517 e 6 (texto da
subposição 8517.62), e regra Geral Complementar (RGC) 1 (textos do item 8517.62.5 e
do subitem 8517.62.59) e com os esclarecimento das Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado (NESH), conclui-se que as placas HWIC-1T -PORT SERIAL WAN
INTERFACE CARD e as placas VIC3-4FXS/D1D têm classificação tarifária, no código
NCM 8517.62.59, no EX 001 - "Qualquer produto classificado no código 8517.62.59,
exceto equipamentos dos tipos switches, roteadores, conversores e bridges padrão
HPNA ou HCNA", sendo incidida a alíquota do imposto de importação de 14%.
A autuada, inconformada com a reclassificação fiscal realizada pela autoridade
aduaneira, apresentou impugnação, peça às fls. 357/377, por meio da qual, em apertada síntese,
apresentou argumentos com vistas a demonstrar a improcedência da reclassificação fiscal
efetuada.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) 09 prolatou o
acórdão juntado às fls. 883/893, por meio do qual julgou improcedente a impugnação e manteve
o crédito tributário lançado.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, petição às
fls. 916/931, por meio do qual repisa os argumentos apresentados na impugnação, com vistas a
demonstrar a improcedência da reclassificação fiscal efetuada pela autoridade aduaneira, bem
como aduz que houve nulidade no acórdão recorrido, uma vez que, de maneira genérica,
simplesmente houve concordância com o auto de infração, tendo a DRJ deixado de analisar e
sopesar os fundamentos de mérito apresentados na peça de impugnação.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.

Fl. 937
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.649 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.723737/2013-39

Da preliminar de nulidade
O artigo 50, § 1o, da Lei n. 9.784/99 autoriza o julgador, na motivação, que deve
ser explícita, clara e congruente, a fazer declaração de concordância com fundamentos de
anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante
do ato. No entanto, tal dispositivo não autoriza o julgador a simplesmente concordar com a
fundamentação utilizada pela autoridade fiscal no lançamento, sem apreciar questões relevantes
apresentadas pelo interessado em sua impugnação, como no caso sob análise.
Ressalte-se ainda que, conforme jurisprudência do STJ – Superior Tribunal de
Justiça (REsp n. 874.793/CE e REsp n. 876.271/SP), é desnecessário o julgador examinar todos
os argumentos apresentados pelas partes para alcançar a sua convicção. No entanto, não pode se
eximir do exame de argumentos decisivos para o deslinde do processo, como os apresentados no
caso sob exame, sob pena de inequívoca violação ao princípio da ampla defesa e do
contraditório.
Conforme visto, a recorrente, inconformada com a reclassificação fiscal realizada
pela autoridade aduaneira, apresentou impugnação, peça às fls. 357/377, por meio da qual, em
síntese, apresentou argumentos com vistas a demonstrar a improcedência da reclassificação
fiscal efetuada, os quais não foram enfrentados pela DRJ.
Pleiteou ainda, a ora recorrente, em sua peça recursal, a nulidade do acórdão
recorrido, com a determinação de retorno dos autos à primeira instância, para análise dos
fundamentos da impugnação apresentada.
Em apertada síntese, a ora recorrente, por meio da sua peça de impugnação,
aduziu que a classificação adotada por ela está correta, uma vez que as unidades em questão são
partes de roteador.
Asseverou que o próprio laudo juntado aos autos pela autoridade aduaneira
corrobora que tais unidades são partes de roteador, uma vez que consta do sobredito laudo o
seguinte: a) essas unidades são para uso específico em roteadores digitais modulares da marca
Cisco; b) não possuem função quando usadas isoladamente; c) somente funcionam quando
conectadas ao roteador; d) não podem ser utilizadas em outros equipamentos, pois possuem
barramento e arquitetura proprietários do fabricante; e) são módulos dos roteadores; e f) não
possuem as funcionalidades de rede.
Apresentou em sua peça de impugnação fotos das aludidas unidades e citou a
Solução de Consulta SRRF/10a RF/DIANA no 05/2011, que, segundo a recorrente, corrobora a
classificação fiscal por ela adotada, esclarecendo que as Soluções de Consulta juntadas aos autos
pela Fiscalização estão superadas, bem como que a Câmara de Comércio Exterior (CAMEX) já
se pronunciou a respeito, por meio da Resolução no 61/13 (art. 12), que instituiu “ex tarifário”
para placas com capacidade de interfaces, para uso específicos em roteadores, e reconhece que
essas placas devem ser classificadas no código NCM 8517.70.10.
Pleiteou, ainda, por eventualidade, a aplicação da nota 2 b) da Seção XVI.
A DRJ não apreciou tais argumentos, se limitou a apenas demonstrar que
concorda com a reclassificação fiscal efetuada pela autoridade aduaneira, sem enfrentar os
Fl. 938
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.649 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.723737/2013-39

aludidos argumentos apresentados pela recorrente por meio da sua peça de impugnação, o que,
no meu sentir, configura inequívoco cerceamento ao direito de defesa da ora recorrente.
Trata-se de argumentos atinentes à classificação fiscal das mercadorias importadas
pela recorrente, objeto dos sobreditos autos de infração, cuja análise pela DRJ é imprescindível
para sabermos se a reclassificação fiscal efetuada pela Fiscalização procede, ou não, sob pena de
evidente cerceamento ao direito de defesa da recorrente.
De fato, são nulas as decisões proferidas com preterição ao direito de defesa,
conforme disposto no artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
(destaque nosso)
Os supracitados argumentos apresentados pela recorrente em sua peça de
impugnação podem invalidar a reclassificação efetuada pela Fiscalização, de sorte que devem ser
enfrentados pela instância de piso, em atenção ao amplo direito de defesa e sob pena de
supressão de instância administrativa, já que este Conselho tem atribuição de julgar recursos de
ofício e voluntários de decisão de primeira instância (DRJ), bem como recursos de natureza
especial, conforme disposto no art. 25, inciso II, do Decreto no 70.235/72, não podendo analisar
matéria não julgada pela instância a quo, salvo matéria de ordem pública.
Ademais, o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, assegura aos litigantes,
em processo judicial ou administrativo, o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos
a ela inerentes, de modo que a recorrente tem direito a julgamento, com a análise de seus
argumentos de defesa, na DRJ, e recursais, neste Conselho.
Portanto, acolho a preliminar de nulidade suscitada pela recorrente, em razão do
cerceamento ao direito de defesa, para anular a decisão recorrida.

Conclusão
À vista do exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para anular a
decisão recorrida, e encaminhar os autos à DRJ, para proferir nova decisão, com análise de todos
os argumentos apresentados pela recorrente na sua peça de impugnação.
Fl. 939
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.649 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.723737/2013-39

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 940
DF CARF MF
Original